Tribunal: TJSP
Processo: 1002941-91.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002941-
91.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado ROBERVAL
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-91.2017.8.26.0071 -Voto no 35.378
2
Comarca: BAURU - 6a VARA CÍVEL.
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A.
Apelado: ROBERVAL CARDOSO (J.G.)
MM(a) Juiz(a) Prolator(a): André Luís Bicalho Buchignani.
VOTO No 35.378
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A
falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o
recebimento da indenização do seguro obrigatório.
Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do
STJ. Precedentes do Col. Superior Tribunal de
Justiça e desta E. Corte.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 188/192, cujo relatório se adota,
julgou (i) parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT, para condenar a requerida ao pagamento de
R$1.687,50, acrescidos de juros moratórios legais desde a citação e
correção monetária desde a data do acidente. Em razão da sucumbência
recíproca, determinou que o pagamento das custas e despesas processuais
fosse partilhado, observada a gratuidade; e (ii) procedente o pedido dos
autos do processo 1013940-06, para condenar a ré ao pagamento de
R$2.700,00 acrescido de juros desde a citação mais correção monetária a
partir de cada desembolso. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 196/201). Aduz que o autor não tem
direito à indenização, pois não pagou o prêmio na data de vencimento, mas
somente após a data do acidente. Afirma que o enunciado da Súmula 257
do STJ só se aplica às vítimas de acidente que não sejam os proprietários
inadimplentes. Por isso, requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-91.2017.8.26.0071 -Voto no 35.378
3
Recurso contrariado (fls. 215/231).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT. O autor alega que sofreu acidente de trânsito em
07.10.2016 do qual teria resultado sequelas. Afirmou ter requerido o
pagamento da indenização pela via administrativa, porém, o pedido foi
negado pela seguradora. Por isso, pleiteou em juízo o recebimento da
indenização no valor de R$ 13.500,00.
Em que pesem aos argumentos do apelante, a r.
sentença deve ser confirmada.
O seguro obrigatório DPVAT é regido por lei especial e,
por essa razão, não se aplicam as disposições dos arts. 763 e 757 do
Código Civil, que tratam da falta de pagamento do prêmio na hipótese de
seguro facultativo.
A Lei 6.194/74, a propósito, não contém ressalva
semelhante à lei civil, mas, ao contrário, seu artigo 7o dispõe expressamente
que a indenização no caso de “seguro não realizado ou vencido será paga
nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais, dispõe que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do
acidente e do dano dele decorrente.
No caso vertente, o autor instruiu seu pedido com
prova da ocorrência do acidente de trânsito (fls. 37/39), ficha de atendimento
ambulatorial do Pronto Socorro Central de Bauru (fls. 40/47) e prontuário
médico (fls. 48/56). Além disso, no curso da instrução foi realizada perícia
médica, que confirmou a existência de sequela do acidente, causadora de
dano patrimonial físico indenizável (fls. 165/170).
A negativa da ré, portanto, revela-se injustificada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-91.2017.8.26.0071 -Voto no 35.378
4
consoante entendimento firmado no âmbito do E. Superior Tribunal de
Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”.
Ressalte-se que a referida súmula não excepciona as
vítimas que são proprietárias inadimplentes, ao contrário do que sustenta a
apelante. Ao revés, o entendimento consolidado no STJ e nesta E. Corte é
de que a falta de pagamento do seguro obrigatório não desobriga as
seguradoras do pagamento da indenização.
Assim, o fato de o autora ser o proprietário da
motocicleta que conduzia no momento do acidente não afasta o direito à
indenização do seguro obrigatório. Confiram-se, sobre o tema, os seguintes
precedentes:
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
FALTA
DE
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO.
SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida à
pessoa
vitimada,
decorrente
do
chamado
Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada
mesmo
tendo
ocorrido
o
acidente
previamente
à
modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da
formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato
de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o
pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(STJ, 4a T., REsp. 621.962/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, DJ 04.10.2004, p. 150)
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do
seguro
obrigatório DPVAT.
Sentença
de
parcial
procedência. Apelo da ré. Descabimento da alegação da
seguradora de que a indenização não é devida porque o
autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o
prêmio do seguro obrigatório. O proprietário do veículo é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-91.2017.8.26.0071 -Voto no 35.378
5
própria vítima, ou seja, é o beneficiário do seguro
obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao
pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio
do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo
porque ele teria sido o causador do acidente, o que, observa-
se, nem mesmo foi cogitado (Súmula 257, E. STJ). Laudo
pericial que concluiu pela existência de perda funcional de
10% diante da fratura do pé direito. Perda anatômica e/ou
funcional completa de um dos pés que enseja o direito a
50% da indenização do seguro DPVAT de R$ 13.500,00.
Proporcionalidade entre o valor da indenização e o dano
experimentado pela vítima (Súmula n. 474 do STJ).
Indenização que, no caso em tela, deve corresponder a
10% dos 50% de R$ 13.500,00, perfazendo R$ 675,00.
Diante da sucumbência mínima da ré, deve o autor
responder, por inteiro, pelas verbas da sucumbência (art.
86, parágrafo único, CPC). Recurso parcialmente provido.
(TJSP, 35a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1014637-66.2016.8.26.0037, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j.
07.04.2020)
Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Sentença de parcial
procedência. Condenação da seguradora no pagamento de
indenização proporcional, no importe de R$ 945,00,
equivalente a 7% sobre o valor máximo indenizável (R$
13.500,00). Cerceamento de defesa inocorrente. Prova oral
pretendida - depoimento pessoal do autor - que se
demonstrou irrelevante para a formação da convicção do
juiz. Carência da ação afastada. Documentos necessários
ao requerimento apresentados em fase administrativa e
nesta judicial. Súmula 257, STJ: "A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Nexo entre o acidente e a lesão sofrida demonstrado.
Sucumbência, todavia, que fica atribuída integralmente ao
autor, pois sua pretensão inicial decaiu em elevado grau.
Apelo parcialmente provido.
(TJSP, 34o Câmara de Direito Privado, Apelação no
1004315-98.2017.8.26.0506, Rel. Des. SOARES LEVADA, j.
29.11.2019)
Se o consumidor não tem opção de aderir ou não ao
contrato, porquanto obrigatório, o inadimplemento somente tem como
consequência tornar exigíveis as prestações devidas, não importando
quebra do contrato.
No caso vertente, aliás, não consta débito em aberto ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002941-91.2017.8.26.0071 -Voto no 35.378
6
até porque ela própria ressalta na contestação que o prêmio do seguro
DPVAT relativo ao exercício de 2016, ano em que ocorreu o acidente, foi
quitado em 07.11.2016 (fl. 76).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator